Tribunal: TJPA
Processo: 0803914-95.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803914-95.2022.8.14.0133

APELANTE: MONICA SOUSA DA ROSA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MONICA SOUSA DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Monica Sousa da Rosa e pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora para condenar o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, mantendo-se a sentença quanto à indenização por danos materiais. A autora alegou omissão sobre majoração de honorários. O Banco sustentou omissão na análise da ilegitimidade passiva, inexistência de danos indenizáveis e ausência de definição quanto aos índices de atualização do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à legitimidade passiva do Banco e à responsabilidade pelos vícios construtivos; (ii) identificar eventual omissão quanto à definição dos índices de atualização da indenização por danos morais; (iii) examinar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, devendo limitar-se à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

Não se verifica omissão sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil, pois o acórdão enfrentou diretamente a questão, reconhecendo sua legitimidade com base na sua atuação como executor do PMCMV e representante do FAR, conforme entendimento do STJ.

5.

A responsabilidade do Banco é objetiva e decorre do descumprimento da obrigação de entregar imóvel em condições habitáveis, estando evidenciada por laudo técnico que comprovou os vícios construtivos e o nexo causal com os danos materiais e morais.

6.

A tese de inexistência de dano moral foi afastada no acórdão, que reconheceu a configuração do dano in re ipsa diante da violação ao direito à moradia digna, conforme jurisprudência consolidada.

7.

O acórdão também especificou, de forma clara, que os danos morais devem ser atualizados pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com incidência de juros pela taxa Selic desde a citação.

8.

Quanto à majoração dos honorários, embora não requerida nas contrarrazões, sua apreciação é de ordem pública. Por isso, o Tribunal, de ofício, majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

9.

Todas as matérias ventiladas nos embargos foram consideradas pré-questionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados. Honorários advocatícios majorados de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos nos imóveis.

2.

A entrega de imóvel com vícios estruturais comprometedores da habitabilidade enseja responsabilidade civil objetiva e caracteriza dano moral presumido (in re ipsa).

3.

A correção monetária da indenização por danos morais deve ser feita pelo IPCA a partir da data do arbitramento, com juros de mora pela taxa Selic a partir da citação.

4.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pode ser determinada de ofício pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §11 e 373, I; CC, arts. 389 e 406; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/03/2022; TJRN, Ap. Cív. nº 0801309-56.2020.8.20.5121, Rel. Des. Eduardo Bezerra de Medeiros, j. 12/09/2024; TJSP, Ag. Inst. nº 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Monica Sousa da Rosa e pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão de ID nº 25564215, que deu provimento ao recurso da autora para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença, assim ementado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e Mônica Sousa da Rosa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), condenando o banco ao pagamento de danos materiais, mas afastando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda indenizatória;
(ii) estabelecer se os vícios construtivos identificados configuram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atua como executor do PMCMV, conforme entendimento consolidado do STJ e contratos apresentados nos autos.

4. A existência de vícios construtivos no imóvel, comprovada por laudo técnico, evidencia falhas na edificação por fatores endógenos, vinculados à execução do projeto.

5. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, dado o nexo causal entre os vícios e o descumprimento da obrigação de entrega de imóvel em condições habitáveis.

6. O dano moral decorre in re ipsa, considerando a frustração de expectativa e o comprometimento do direito fundamental à moradia digna, que ultrapassam meros aborrecimentos.

7. O valor de R$ 5.000,00 para a indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular práticas similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

1. Instituição financeira executora do Programa Minha Casa Minha Vida responde por vícios construtivos em imóveis adquiridos no âmbito do programa.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos configura-se in re ipsa, considerando a violação ao direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, § único, e 406; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024”.

A embargante
Mônica Sousa da Rosa
alega omissão no acórdão quanto aos honorários sucumbenciais e a necessidade de sua majoração em sede recursal.

Por sua vez, o
Banco do Brasil S.A.
sustenta, em resumo, a existência de omissão no v. acórdão, acerca da ilegitimidade passiva do banco embargante (violação aos arts. 2º, 3º, 485, VI e 337, IX do CPC/15), uma vez que não analisou de forma específica e fundamentada o papel restrito do Banco do Brasil na operação de financiamento, e a distinção clara entre as responsabilidades do agente financeiro e da construtora/vendedora.

Em complemento, defende inexistir danos morais e materiais, além de omissão aos índices para a atualização do dano moral.

Nesses termos, postula:

“Diante das incorreções do v. acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, o que culminou com a sua indevida condenação ao pagamento de indenizações, o que poderá acarretar o enriquecimento ilícito da parte embargada, faz-se necessária a manifestação expressa sobre as matérias ventiladas, sobretudo para que seja viabilizada a interposição de Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça. Assim, pugna o embargante, mormente com a finalidade de prequestionamento, pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, por todas as razões já expostas”.

As partes apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam, reciprocamente, pela rejeição dos embargos.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço-os.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

De início, analiso os Aclaratórios do
Banco do Brasil S/A.,
destacando que a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os embargos limitando-se a afirmar que há omissão quanto à análise de sua ilegitimidade, detalhando o seu papel como mero agente financeiro, bem com que inexiste dano moral e material, além de omissão quanto aos índices de atualização do dano moral, justificando o caráter pré-questionatórios dos presentes embargos.

Em relação à suposta
omissão acerca da sua ilegitimidade passiva,
inexiste vício a ser sanado, no particular,
isto porque o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco, concluindo pela sua legitimidade com base no entendimento do STJ, por atuar como agente executor do PMCMV e representar o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Constou no acórdão:

“Segundo entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, "a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Conforme se infere do quadro resumo do "contrato particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra direta de imóvel residencial com alienação fiduciária do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV Recursos FAR", o Fundo de Arrendamento Residencial é representado pelo Banco requerido, "na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV (...)" (PJe ID nº 24319743). Logo, considerando que a Instituição financeira é, com efeito, executor do referido programa federal de moradia, reconheço a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Esse é o entendimento dominante, como se infere dos seguintes julgados em demandas similares:

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE ATUOU COMO AGENTE FINANCIADOR E REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL
. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA EVIDENCIADOS. ARTIGO 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. (TJRN – APELAÇÃO CÍVEL: 08013095620208205121, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024).

INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Insurgência contra decisão saneadora. Manutenção. 1. Fundamentação. Nulidade descabida. Decisão suficientemente motivada. 2. Legitimidade passiva. Instituição financeira que atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. Precedente do C. STJ. 3. Legitimidade ativa. Condomínio para pleitear indenização por vício de construção. Jurisprudência iterativa, no mais, quanto à aplicabilidade das regras protetivas do CDC. 4. Intervenção de terceiros. Não cabimento, inclusive no que tange ao chamamento, porque no caso dos autos não se trata de inclusão da seguradora. 5. Conexão e continência. Descabimento, por fim, de reunião de processos. Partes, imóveis e defeitos diversos. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP. Agravo de Instrumento 2269761-71.2021.8.26.0000; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/02/2022)”.

De igual forma, inexiste
omissão acerca
do dano material,
tendo o v.
acórdão mantido a condenação imposta na sentença, a qual se baseou em laudo técnico que comprovou os vícios construtivos. A responsabilidade do Banco, como agente executor, repito, foi afirmada. A argumentação do Banco de que é mero agente financeiro e que a responsabilidade seria da construtora foi afastada quando se reconheceu sua legitimidade para responder pelos vícios nos imóveis do programa que executa. Logo, ao manter as cominações da sentença, rechaçou a tese de ausência de responsabilidade do Banco pelos danos materiais decorrentes dos vícios.

Destaco o seguinte excerto do v. acórdão: “
Logo entendo que, ao lado de não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, o banco ora apelante deixou precluir o seu direito de provar a ausência de responsabilidade pelos danos materiais indicados nos autos. Portanto, restou evidenciado nos autos que a origem dos problemas constantes no imóvel é decorrente de fatores endógenos, ou seja, as estruturas e componentes da construção foram entregues com vícios ocultos, mas com o passar de pouco tempo surgiram e continuam a progredir. E, em não havendo impugnação específica acerca do orçamento apresentado para reparação dos vícios, impõe-se sua manutenção no patamar fixado pelo d. Juízo”.

Já em relação à tese de
violação por ausência de dano moral,
inexiste vício passíveis de retificação
, tendo o acórdão embargado fundamentado a ocorrência do dano moral
in re ipsa
decorrente da frustração da aquisição de imóvel com vícios construtivos, que comprometem a funcionalidade e segurança, inviabilizando a plena habitabilidade, conforme jurisprudência citada. Constou expressamente:

"O direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, não se limita ao acesso ao imóvel, mas abrange condições que assegurem conforto, proteção e qualidade de vida. O descaso evidenciado, associado à frustração de expectativas gerada pela aquisição de um bem essencial em condições impróprias, caracteriza o dano moral in re ipsa, cuja configuração prescinde de prova de sofrimento psicológico específico, sendo presumido pela gravidade da situação".

Com efeito, evidenciado que a tese do embargante de que mero vício construtivo não gera dano moral foi contraposta pela fundamentação do dano presumido na situação específica.

Por derradeiro, acerca dos índices para a atualização do dano moral, rememoro que a sentença
a quo
, acerca do dano material expressou que a atualização monetária será pelo IPCA e os juros moratórios pela Selic, pelo que, de igual forma, se aplica à indenização moral.

Assim, para deixar bem claro e, não pairar nenhuma dúvida, a correção monetária deve ser pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ – data do acórdão) e os juros de mora pela taxa Selic a partir da citação (responsabilidade contratual).

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse
manifesto
no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Quanto aos embargos opostos por
Sandra Aderaldo Soriano Santos
, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais, sobretudo considerando que sequer constou tal pedido em suas contrarrazões, tampouco houve insurgência quanto ao percentual fixado na sentença.

No entanto, considerando que a majoração dos honorários em grau recursal constitui matéria de ordem pública, de reconhecimento obrigatório pelo tribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de ofício, procedo à majoração dos honorários advocatícios, elevando-os para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, em observância aos princípios da causalidade e da remuneração pelo trabalho adicional realizado nesta instância.

Ante o exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os
, mas, de ofício, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. Considero pré-questionadas todas as matérias invocadas.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025